Tribunal: TJSP
Processo: 2169174-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. Decisão que fixou multa de R$3.000,00 por ato de descumprimento da medida. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA E RESCISÃO DE CONTRATO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. Decisão que fixou multa de R$3.000,00 por ato de descumprimento da medida. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A fixação de multa pelo descumprimento é plenamente cabível. Visa o cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando, contudo, o valor fixado mostra-se exorbitante. Decisão reformada em parte para reduzir a multa a R$2.500,00 por ato de descumprimento, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. Pretensão de afastamento da obrigação determinada na r. sentença exequenda. NÃO CONHECIMENTO: Sentença que não pode ser modificada em agravo de instrumento. Via inadequada para o atendimento da pretensão da agravante. Prevalência do título judicial. Ademais, a autora agravante demonstrou nos autos de origem que vem cumprindo a tutela de urgência concedida na r. sentença exequenda, conforme determinado.

GARANTIA AO DIREITO DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS. Alegação de ausência de garantia em caso de reversibilidade do julgado. NÃO CONHECIMENTO: Falta de interesse recursal. A r. decisão agravada não analisou esse pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento, para evitar a supressão de instância.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 27708
Registro: 2020.0000705916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169174-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EVIDENCE CONDOMÍNIO RESORT INCORPORAÇÃO SPE LTDA, são agravados
BRUNO
FREITAS MARCELINO e JOSIANE
APARECIDA FRANÇOSA
MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 27708
VOTO No 27708.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2169174-75.2020.8.26.0000

RIBEIRÃO PRETO.
AGRAVANTE:
EVIDENCE
CONDOMÍNIO
RESORT
INCORPORAÇÃO SPE LTDA.
AGRAVADOS: BRUNO FREITAS MARCELINO e JOSIANE
APARECIDA FRANÇOSA MARCELINO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA
E
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DA SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA.
MULTA COMINATÓRIA. Decisão que fixou multa de
R$3.000,00 por ato de descumprimento da medida. Pretensão
de reforma. CABIMENTO EM PARTE: A fixação de multa
pelo
descumprimento
é
plenamente
cabível.
Visa
o
cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao
comando, contudo, o valor fixado mostra-se exorbitante.
Decisão reformada em parte para reduzir a multa a R$2.500,00
por ato de descumprimento, com fundamento nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA SENTENÇA.
Pretensão de afastamento da obrigação determinada na r.
sentença exequenda. NÃO CONHECIMENTO: Sentença que
não pode ser modificada em agravo de instrumento. Via
inadequada para o atendimento da pretensão da agravante.
Prevalência do título judicial. Ademais, a autora agravante
demonstrou nos autos de origem que vem cumprindo a tutela
de urgência concedida na r. sentença exequenda, conforme
determinado.
GARANTIA
AO
DIREITO
DE
REEMBOLSO
DOS
VALORES PAGOS. Alegação de ausência de garantia em caso
de reversibilidade do julgado. NÃO CONHECIMENTO: Falta
de interesse recursal. A r. decisão agravada não analisou esse
pedido. Descabida a apreciação em segunda instância e em
sede de agravo de instrumento, para evitar a supressão de
instância.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
NA
PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto no 27708
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 159/160 do processo no 0012175-65.2020.8.26.0506,
relativo ao cumprimento provisório da sentença proferida na ação
consignatória no 1021853-97.2014.8.26.0506 movida por Evidence
Condomínio Resort Incorporação SPE Ltda. contra Bruno Freitas
Marcelino e outra, que deferiu o processamento do cumprimento
provisório da obrigação de fazer imposta no capítulo da sentença que
concedeu a tutela de urgência e determinou a intimação pessoal da
executada, ora agravante, para cumprir a obrigação de pagamento das
prestações do financiamento imobiliário firmado pelos agravados com a
CEF, no prazo de quinze dias, incluindo a prestação vencida em 29.6.2020
(a qual, pela falta de tempo hábil, deverá ser ressarcida na conta bancária
dos autores), para evitar a aplicação de multa cominatória de R$3.000,00
para cada parcela inadimplida, após o prazo concedido.
Em suas razões recursais, a incorporadora agravante
sustenta, em síntese, que a r. decisão deve ser reformada para afastar a
determinação de cumprimento da obrigação de pagamento mensal das
prestações do financiamento habitacional do imóvel em questão, conforme
determinado na r. sentença, em sede de tutela de urgência; para afastar a
obrigação de ressarcimento dos agravados em relação à prestação vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto no 27708
diante da ausência de garantia ao direito de reembolso em caso de
reversibilidade do Julgado; para afastar a multa cominatória ou reduzir o
seu valor porque superior à obrigação principal, tendo em vista que a
prestação mensal do financiamento imobiliário é de aproximadamente
R$2.500,00 (fls. 15/16). Pede a concessão de efeito suspensivo e ao final o
provimento do recurso.
O efeito foi deferido em parte somente para suspender a
exigibilidade da multa até a apreciação da questão pela Turma Julgadora
(fls. 75/76).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 82/86).
O recurso foi distribuído por prevenção à petição no
2141584-26.2020.8.26.0000 (pedido de efeito suspensivo à apelação).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento, na parte conhecida.
Trata-se de cumprimento provisório da obrigação imposta
na r. sentença exequenda que, em sede de tutela de urgência, determinou à
autora reconvinda, ora agravante, o pagamento das prestações do
financiamento imobiliário perante a CEF, no prazo de quinze dias a partir
da sua intimação, incluindo a prestação vencida em 29.6.2020.
Na hipótese de descumprimento da tutela de urgência, o
Juízo a quo fixou multa cominatória de R$3.000,00 (três mil reais) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto no 27708
cada parcela inadimplida, após o prazo concedido (fls. 159/160 do
processo executivo).
A fixação da multa é plenamente cabível. Visa o
cumprimento da ordem judicial e busca dar efetividade ao comando.
E, no caso dos autos, foi determinado à autora reconvinda,
ora executada, o pagamento das parcelas mensais do contrato de
financiamento do imóvel objeto da lide. Trata-se de obrigação que não
trará danos irreparáveis à parte agravante.
A multa visa dar efetividade à decisão judicial e nenhum
prejuízo haverá se a decisão for cumprida. Frise-se que o descumprimento
da determinação não é condição para fixação de astreinte.
Contudo, o valor da multa de R$3.000,00 mostra-se
exorbitante, cabendo a sua redução para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) por mês em que a prestação do financiamento imobiliário não for
paga pela agravante no prazo fixado. Devem ser observados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. Frise-se que o valor da prestação
mensal do contrato em questão é de aproximadamente dois mil e
quinhentos reais.
A pretensão de afastamento da obrigação determinada na r.
sentença exequenda não comporta conhecimento porque a desconstituição
do título executivo judicial é providência que não pode ocorrer em agravo
de instrumento. É de rigor a prevalência do título judicial. O recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto no 27708
apropriado contra sentença é o de apelação, conforme dispõe o art. 1.009
do CPC, inclusive contra o capítulo da sentença que concede a tutela
provisória (art. 1.013, § 5o do CPC).
Ademais, cabe anotar que a executada agravante
demonstrou nos autos de origem que vem cumprindo a obrigação
determinada na r. sentença, com a juntada do comprovante de pagamento
da prestação do financiamento referente ao mês de julho de 2020, bem
como com a apresentação do comprovante de transferência bancária feita
para a conta da parte exequente (fls. 186/191 do processo executivo).
Por fim, a parte do recurso que trata da ausência de garantia
ao direito de reembolso dos valores pagos em caso de reversibilidade do
Julgado também não merece ser conhecida, devido à ausência de interesse
recursal, porque essa questão não foi apreciada na r. decisão agravada e,
diante disto, esse pedido não pode ser conhecido em segundo grau, para
evitar a supressão de instância. A agravante não teve esse pedido apreciado
pelo Juízo a quo.
A obrigação decorrente da sentença deve ser cumprida
independente dessa garantia.
Desta forma, a r. decisão deve ser reformada em parte.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso
e, na parte conhecida, DÁ-SE-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente
para reduzir o valor da multa para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto no 27708
por ato de descumprimento da determinação de pagamento das quantias
relativas às prestações mensais do contrato de financiamento imobiliário
em questão, no prazo concedido.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR